Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700061-21.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA RECORRIDOS: CARLOS GOMES JULIO, GLÁUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. OUTORGA DE ESCRITURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC. Ademais, sua concessão depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 955 do CPC, o que não se vislumbra na hipótese. 2. Para a plausibilidade do pedido de adjudicação compulsória faz-se necessária prova mínima do direito alegado. A apresentação, tão somente, de contrato particular, sem comprovação de que representou a vontade das partes, aliada à ausência de outras provas robustas no sentido da tese do autor que, por sua vez, foi devidamente rechaçada pelos réus, mediante documentos idôneos, faz esvair a versão de legítimo possuidor/proprietário do bem. 3. Segundo o disposto no art. 77, IV, do CPC, é dever das partes não promover inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Tal ato pode ser punido como ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que não haja requerimento da parte adversa ou que o pedido seja formulado em contrarrazões. 4. A construção de muro pelo autor no curso da ação, não autorizada e sem aguardar o trâmite processual, constitui ato atentatório à dignidade da justiça e deve ser punida com aplicação de multa e restabelecimento do estado anterior, nos termos do artigo 77, IV e §§ 2o e 7o, do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Menciona, de passagem, os artigos 139, inciso IX, 239 e 312, todos do Código de Processo Civil, e sustenta que a ausência de citação de qualquer dos herdeiros é causa de nulidade absoluta. Colaciona ementas de julgados reafirmando a aludida nulidade sem, contudo, indicar a qual ou a quais artigos de lei infraconstitucionais teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas cujas ementas traz à colação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a mera menção a artigos de lei. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. O mesmo veto sumular (STF/284), impede a admissão do especial, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, ainda que se pudesse, superar referido óbice, a turma julgadora não apreciou as matérias disciplinadas pelos dispositivos legais mencionados no recurso especial, tampouco foram opostos embargos de declaração. “Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se, ainda, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012